Tribunal: STF
Processo: ARE 1251642
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-09
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO EXÉRCITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CRFB. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão pelo qual a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso inominado, assentando a impossibilidade de reconhecer como tempo de serviço especial o período de trabalho prestado como sargento temporário do Exército Brasileiro (e-doc. 11).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 1º, incs. III e IV, 5º, 6º, 7º, incs. XXIII, 40, § 4º, inc. III, e 201, § 1º, da Constituição da República. Pretende ver reconhecido como especial o tempo de serviço no qual trabalhou como mecânico do Exército, em decorrência da exposição “a agentes químicos (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono: querosene, óleos e graxas)”. Sustenta que o trabalho prestado como sargento temporário tem natureza civil, pelo que postula o reconhecimento da especialidade de tal tempo para fins de aposentadoria junto ao regime geral de previdência social (e-doc. 15).



    3. O Presidente do STF determinou a remessa do processo à origem ante o Tema nº 942 do ementário de Repercussão Geral, tendo o Colegiado recusado juízo de retratação, nos seguintes termos: 



    “Os autos retornam conclusos por determinação da Presidência das Turmas Recursais para que esta Relatoria mantenha ou promova a adequação do julgado ao entendimento fixado pelo STF no Tema 942. 



    Eis o teor da decisão proferida pela Presidência (evento 81): 



    O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de julgamento de recursos repetitivos e /ou repercussão geral: 



    Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. - Tema STF 942 



    Tese firmada: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    Ante o exposto, devolvam-se os autos ao relator para readequação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). 



    Intimem-se.



     Portanto, restou decidido pelo STF o direito do servidor público à conversão, em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para obtenção de outros benefícios previdenciários, do tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    No caso dos autos, o autor requer seja reconhecido como tempo especial o período laborado no exercício de atividade militar. Entretanto, o julgamento em questão tratou apenas da aposentadoria especial de servidor público civil, não havendo que se falar em submissão ao decidido no Tema 942 do STF. 



    Ou seja, inviável a adequação do julgado nos termos determinados pela Presidência, tendo em vista que a situação é diversa, não sendo aplicável ao caso concreto. 



    Ante o exposto, voto por julgar prejudicada a retratação, determinando o retorno dos autos à Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul.” (e-doc. 45; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura do acórdão recorrido, colho a seguinte fundamentação:



    “Do mérito propriamente dito Esta Turma Recursal já teve a oportunidade de apreciar a matéria do presente recurso, no julgamento do Recurso Cível nº 5008149- 57.2015.404.7102/RS, de relatoria do Juiz Federal Dr. Giovani Bigolin, julgado em 26/01/2017. Diante da adequação da sentença recorrida com o entendimento do Colegiado, colho o ensejo para me reportar aos fundamentos do julgador a quo, adotando-os como razões de decidir:



    2. MÉRITO 



    Trata-se de Ação Declaratória através da qual requer-se o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido pelo autor como Sargento temporário do Exército Brasileiro no período de 01/03/1993 a 28/02/2001, bem como a condenação da ré a expedir correspondente certidão de tempo de serviço especial. 



    Destaco que os militares, até o advento da EC nº 18/98, eram considerados "servidores militares", conforme previsto no artigo 42 da CF/88, em sua redação original:



    Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares. 



    A Constituição Federal, em sua redação original, considerava o termo "servidor público" um gênero, o qual se dividia em servidores públicos civis e servidores públicos militares. Os servidores públicos civis eram regidos pelos artigos 39 a 41 da CF/88, enquanto que os servidores públicos militares eram regidos pelo disposto no artigo 42 da CF/88, acima transcrito.



    Ocorre que o direito à aposentadoria especial pelo exercício de atividade especial em condições especiais era reconhecido SOMENTE aos servidores públicos civis, na medida em que o artigo 42, §10º, da CF (em sua redação original) reconhecia aos militares alguns dos mesmos direitos previstos aos servidores militares:



    Artigo 42. 



    § 9º A lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade. 



    § 10 Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no art. 40, §§ 4º e 5º.



    Art. 40. O servidor será aposentado:



    § 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. 



    § 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.



    Note-se que o direito à aposentadoria especial pelo exercício de atividade em condições insalubre ou perigosas estava previsto no artigo 40, § 1º, da CF/88 (em sua redação original), direito ao qual a norma constitucional NÃO fez remissão como sendo um dos direitos que seria estendido aos "servidores militares": 



    Art. 40. O servidor será aposentado:



    § 1º - Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, "a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.



    Portanto, se a Constituição não previa o direito dos militares à aposentadoria especial, não há falar em "enquadramento por categoria especial", tal como ocorre em relação a quem exerce atividade especial pelo regime geral de previdência social, porquanto tal direito só era concedido aos servidores públicos civis (o que atualmente é objeto da súmula vinculante nº 33 do STF).



    No mesmo sentido, mutatis mutandis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Rcl 18758 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-223 PUBLIC 13-11-2014)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013. O art. 40, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º da Lei Maior. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE 776336 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-160 PUBLIC 20-08-2014)



    Da mesma forma, não há qualquer direito ao cômputo como tempo especial o exercício de atividade militar previsto no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) tampouco existindo qualquer exceção pelo fato de o Autor ter exercido a atividade de 'Dentista" no âmbito militar: 



    Art. 7° A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição que lhes sejam aplicáveis, por este Estatuto e pela legislação, que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações.



    Por fim, cabe assinalar que na Constituição de 1967 (alterado pela Emenda Constitucional nº 01 de 1969) também não havia o reconhecimento de qualquer direito à aposentadoria especial aos militares das Forças Armadas, o que impede de computar o tempo de serviço militar como tempo especial para fins de concessão de aposentadoria. 



    Dessarte, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    Com efeito, o STF já assentou entendimento, ao qual a posição deste Colegiado adere, acerca da inaplicabilidade do art. 40, §4º, da Constituição Federal aos servidores militares, nos termos dos seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 902124 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 16-11-2015 PUBLIC 17-11-2015) 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que 'o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade'. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente. (ADO 28, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)



    Quanto à argumentação do recorrente pela violação do princípio da isonomia, diante da inaplicabilidade do tempo especial para os militares alistados em caráter temporário, tenho que razão não lhe assiste. Ocorre que Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em situação semelhante, no sentido de que o vínculo da parte autora, ainda que temporário, era efetivamente de servidor militar (REsp 939.086/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 25/08/2014). 



    Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001, complementados pelas razões acima expostas. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas.”



    (e-doc. 11; grifos nossos).



    5. Das razões acima transcritas surgem as seguintes premissas: o período trabalhado como sargento do Exército tem natureza militar, na forma do previsto pelo Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 1980), o qual não estabelece o cômputo de tal tempo de serviço como especial. Somente seria possível concluir de forma diversa a partir da análise do quadro probatório e da revisão da legislação de regência, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Não havendo dúvidas quanto a tratar-se de tempo de serviço de natureza militar, conclui-se pela impertinência do Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral.



    7. Resta a análise quanto à aplicabilidade do inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República aos militares. A jurisprudência do Supremo já se consolidou no sentido da constitucionalidade da diferença de tratamento conferido pelo legislador a servidores civis e militares, decorrente dos regramentos específicos, tendo em vista a natureza das funções a serem exercidas. Assim, as disposições pertinentes aos militares estão nos arts. 42 e 142 do Texto Constitucional, salvo outras que lhe sejam expressamente estendidas. Ou seja, o teor do art. 40 da Carta Maior, naquilo que não for expressamente indicado como a alcançar os militares, permanece como regramento apenas para os servidores civis. É o caso do inc. III do § 4º do art. 40 da CRFB. Não há, portanto, como reconhecer a especialidade do tempo de serviço prestado como sargento temporário do Exército para fins de conversão em comum, conforme as regras do RGPS.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” 



    (RE nº 596.701-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 20/04/2020, p. 26/06/2020; grifos nossos).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013. 



    O art. 42, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º, da Lei Maior. Precedentes. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 776.336-AgR/SP, Rel Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 20/08/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 902.124-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 17/11/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DECRETO-LEI ESTADUAL N. 260/1970. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 824.832-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/09/2014, p. 09/10/2014; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11, p. 6), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados limites legais e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator